Tribunal: TCU
Processo: 007.698/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão do não cumprimento do objeto de contrato de repasse firmado para a implantação ou melhoria de obras de infraestrutura urbana no município.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Alan Andrade Santos, ex-Prefeito de Brejões/BA, contra o Acórdão 2276/2016-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, 32 e 35 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, dar-lhe provimento e tornar insubsistente o Acórdão 2276/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Alan Andrade Santos e dar-lhe quitação; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao recorrente, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia e aos demais notificados do acórdão recorrido, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcul.gov.br/acordãos.